Tribunal: TJSP
Processo: 0001985-66.2019.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0001985-66.2019.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto,
em que é agravante RONIVALDO PEREIRA DOS SANTOS, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos,
deram provimento ao recurso nos termos do voto do E. 2o Juiz Des.
Hermann Herschander que fica designado para o acórdão, vencido o E.
Relator Des. Miguel Marques e Silva, que negava provimento.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HERMANN HERSCHANDER, vencedor, MIGUEL MARQUES E SILVA,
vencido, MARCO DE LORENZI (Presidente).
São Paulo, 30 de janeiro de 2020.
[Dr.Hermann Herschander]
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.966 - Agravo de Execução Penal no. 0001985-66.2019.8.26.0154 -
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0001985-66.2019.8.26.0154
COMARCA:
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGRAVANTE:
RONIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no. 36.966
1. Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
RONIVALDO PEREIRA DOS SANTOS, nos autos da execução penal que
se processam perante o MM. Juízo de Direito da Unidade Regional
DEECRIM 8a RAJ da Comarca de São José do Rio Preto, porque entende
injusta a r. decisão de fls. 11/12, que converteu as penas restritivas de
direitos em privativa de liberdade, fixando o regime fechado de
cumprimento de pena (fls. 01/06).
Processado o recurso, contrariado (fls. 40/42), mantida a orientação
traçada (fls. 43), opinou a D. Procuradoria de Justiça pelo improvimento do
recurso (fls. 51/58).
É o relatório.
2. É caso de provimento do presente agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.966 - Agravo de Execução Penal no. 0001985-66.2019.8.26.0154 -
O agravante ostenta três condenações a penas privativas de
liberdade e as cumpria em regime fechado
No PEC no 0068680-91.2017.8.26.0050, oriunda da condenação
sofrida no feito no. 0070177-48.2014.8.26.0050, da 19a Vara Criminal de São
Paulo, a pena privativa de liberdade 1 ano e 8 meses de reclusão foi
substituída por restritiva de direitos, cujo cumprimento ainda não havia
sido iniciado.
Por entender incompatível o cumprimento da pena restritiva de
direitos cuja execução não havia sido iniciada com a pena privativa de
liberdade, o Juízo determinou a reconversão da sanção alternativa, fixando
o regime prisional fechado.
Contra essa decisão se volta o presente recurso.
Tem razão o recorrente.
O artigo 44, § 5o, do Código Penal e o artigo 181, § 1o, “e”, da LEP
preveem hipótese diversa daquela que ora se apresenta, porquanto
facultam ao Juiz determinar a conversão da pena restritiva de direitos, cujo
cumprimento já foi iniciado, em privativa de liberdade, ante o advento de
nova condenação a pena carcerária.
A hipótese em apreço não configura, igualmente, aquela do § 4o do
artigo 44 do CP, que prevê o descumprimento injustificado da restrição
imposta na condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.966 - Agravo de Execução Penal no. 0001985-66.2019.8.26.0154 -
No presente caso, antes mesmo de iniciar o cumprimento da pena
alternativa, o acusado foi preso em flagrante delito, por fato que deu
origem à condenação à pena privativa de liberdade.
Na verdade, aplica-se ao caso o artigo 76 do Código Penal:
“No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais
grave.”
Assim, a pena de prestação de serviços à comunidade imposta a
sentenciado que cumpre pena privativa de liberdade por outro crime será
suspensa até o término da pena privativa de liberdade.
Nesse sentido decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL. RECURSO ESPECIAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.
CONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. RÉU PRESO.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 76. CONCURSO DE INFRAÇÕES.
EXECUÇÃO. PENAS MAIS GRAVES E POSTERIORMENTE AS
DEMAIS. MULTA. INADIMPLÊNCIA. DÍVIDA DE VALOR. No caso
de descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos, na hipótese
de o réu estar preso, não é razoável a conversão da pena restritiva de
direitos em privativa de liberdade, em virtude da prisão do réu e, assim,
impossibilitado de adimplir a restrição determinada. A solução está no art.
76 do Código Penal que trata do concurso de infrações, determinando a
execução primeiramente dos crimes mais graves. Assim, o executado
cumprirá a pena privativa de liberdade para, somente depois, ter a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.966 - Agravo de Execução Penal no. 0001985-66.2019.8.26.0154 -
possibilidade de prestar serviços à comunidade, devendo esta ser suspensa
enquanto cumpre aquela, em respeito ao art. 116, parágrafo único, do
Código Penal. (...).” (REsp 662.066/SC, Rel. Ministro JOSÉ
ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
02/06/2005, DJ 01/08/2005 p. 530).
Ressalte-se nada impedir que, a critério do Juízo das Execuções
Criminais, o sentenciado inicie o cumprimento da prestação de serviços à
comunidade tão logo a pena privativa de liberdade se torne compatível
com esta, através, por exemplo, da progressão ao regime aberto ou do
livramento condicional.
3. Isto posto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso para,
cassada a decisão que determinou a conversão da pena restritiva de
direitos em privativa de liberdade, suspender a execução da pena de
prestação de serviços à comunidade até que seu cumprimento se torne
compatível com a pena carcerária.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR